Tribunal: TJSP
Processo: 1039448-09.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova oral – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar arguida pelo réu afastada."

"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA –

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova oral – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar arguida pelo réu afastada."

"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÕES INDEVIDAS – CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CULPA CONCORRENTE - DANOS MORAIS – I – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes - II Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Autora vítima do denominado 'golpe do motoboy' – Compras efetuadas fraudulentamente com o cartão de crédito – Transações impugnadas que foram realizadas fora do padrão normal da autora – Dever do banco réu de checar a regularidade das operações, sobretudo porque fugiam ao padrão de gastos da consumidora – Réu que não provou a legitimidade das transações – Responsabilidade objetiva do fornecedor decorrente do risco integral de sua atividade - Falha no sistema de segurança do banco caracterizada – Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Autora, contudo, que não se acautelou e disponibilizou a fraudadores meios para efetivarem o ilícito – Autora que agiu de forma descuidada ao entregar a desconhecido seu cartão de crédito com chip, contribuindo para a ocorrência do evento danoso – Culpa concorrente caracterizada - Inteligência do art. 945 do CC – Débitos impugnados que devem ser repartidos entre as partes – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado - III - Os aborrecimentos sofridos pela autora não configuram dano moral indenizável, caracterizando-se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causam, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral – Autora que não sofreu abalo de crédito e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral – Inexistência de qualquer inscrição desabonadora inserida pelo réu, referente às movimentações discutidas nesta demanda – Ausência de ofensa a direitos da personalidade – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Sentença parcialmente reformada – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca – Apelo do réu parcialmente provido e apelo da autora improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039448-09.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelada
EDNA MARIA DE LIMA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar arguida, deram
parcial provimento ao recurso do réu e negaram provimento ao recurso da autora.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039448-09.2019.8.26.0224
2
VOTO No: 37050
APEL.No: 1039448-09.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS 5a VARA CÍVEL
APTES. : EDNA MARIA DE LIMA SILVA E BANCO ITAUCARD S/A
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ PROLATOR: ARTUR PESSOA DE MELO MORAIS
“APELAÇÃO PRELIMINAR CERCEAMENTO DE
DEFESA Devidamente instruída, cabível o julgamento
antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de
prova oral
Ausência de cerceamento de defesa

Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento -
Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC Preliminar
arguida pelo réu afastada.”
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA

TRANSAÇÕES INDEVIDAS CARTÃO DE CRÉDITO
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULPA
CONCORRENTE - DANOS MORAIS I Sentença de
parcial procedência
Recurso de ambas as partes - II
Relação de consumo caracterizada Inversão do ônus da
prova Autora vítima do denominado 'golpe do motoboy'
Compras efetuadas fraudulentamente com o cartão de
crédito Transações impugnadas que foram realizadas fora
do padrão normal da autora
Dever do banco réu de
checar a regularidade das operações, sobretudo porque
fugiam ao padrão de gastos da consumidora Réu que não
provou a legitimidade das transações Responsabilidade
objetiva do fornecedor decorrente do risco integral de sua
atividade - Falha no sistema de segurança do banco
caracterizada Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3o, II,
do
CDC

As
instituições
bancárias
respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se
como fortuito interno Orientação adotada pelo STJ em
sede de recurso repetitivo Art. 1.036 do NCPC Súmula
no 479 do STJ Autora, contudo, que não se acautelou e
disponibilizou a fraudadores meios para efetivarem o ilícito
Autora que agiu de forma descuidada ao entregar a
desconhecido seu cartão de crédito com chip, contribuindo
para a ocorrência do evento danoso Culpa concorrente
caracterizada - Inteligência do art. 945 do CC Débitos
impugnados que devem ser repartidos entre as partes

Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito
Privado - III - Os aborrecimentos sofridos pela autora não
configuram dano moral indenizável, caracterizando-se
como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão
sujeitos na vida cotidiana - Não causam, segundo a
experiência,
humilhação,
imprescindível
para
a
configuração do dano moral Autora que não sofreu abalo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039448-09.2019.8.26.0224
3
de crédito e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral
Inexistência de qualquer inscrição desabonadora inserida
pelo réu, referente às movimentações discutidas nesta
demanda Ausência de ofensa a direitos da personalidade
Danos morais não caracterizados Indenização indevida
Sentença parcialmente reformada Ação parcialmente
procedente
Sucumbência recíproca
Apelo do réu
parcialmente provido e apelo da autora improvido”.
Apelo das partes em face da r. sentença
de parcial procedência, proferida nos autos de ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação por
danos morais.
Sustenta a autora que os lançamentos
indevidos em seu cartão de crédito somam a importância
de
R$5.300,03,
lançamentos
estes
que
devem
ser
declarados integralmente inexigíveis. Alega que não
forneceu sua senha a terceiros, não tendo contribuído
com o evento danoso. Afirma que o réu, ao constatar a
disparidade
das
compras
apresentadas,
deveria
ter
bloqueado imediatamente o cartão de crédito. Pugna,
portanto, pelo afastamento do reconhecimento da culpa
recíproca. Assevera, ainda, a necessidade de majoração
dos danos morais fixados na r. sentença, assim como dos
honorários advocatícios. Requer o provimento do recurso,
com a reforma da r. sentença, julgando-se integralmente
procedente a ação (fls. 429/444).
Por
sua
vez,
sustenta
o
réu,
preliminarmente, o indevido cerceamento de defesa, ante
o julgamento antecipado da lide. No mérito, pugna pelo
afastamento do reconhecimento de sua responsabilidade
objetiva, uma vez que os fatos ocorridos nos autos
ocorreram sem a sua ingerência, decorrendo da entrega do
cartão de crédito aos fraudadores pela autora, os quais
efetuaram as compras mediante a autenticação do chip e
uso de senha, dentro do limite de crédito concedido.
Alega que inexiste falha na prestação dos serviços.
Aponta a culpa exclusiva da autora. Assevera que devem
ser afastada a declaração de parcial inexigibilidade dos
débitos, assim como a condenação ao pagamento de danos
morais. Aduz, subsidiariamente, a necessidade de redução
dos danos morais fixados na r. sentença. Requer o
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença,
julgando-se improcedente a ação (fls. 447/477).
Contrarrazões das partes, às fls. 541/557

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039448-09.2019.8.26.0224
4
e 558/571.
Manifestação
do
réu,
opondo-se
ao
julgamento virtual (fls. 591/592).
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. reparação por danos morais,
movida por Edna Maria de Lima Silva, em face do Banco Itaucard
S/A, tendo em vista a ocorrência de transações indevidas em
seu cartão de crédito.
Segundo consta dos autos, a autora é
cliente do banco réu, sendo titular de cartão de
crédito.
Aduz a autora que, em 20.09.2019, recebeu
uma ligação de uma pessoa que se identificou como sendo
funcionária da central de segurança do réu e informou
que seu cartão de crédito havia sido clonado e que
haviam sido feitas algumas compras por meio dele.
Solicitou, então, que a autora colocasse
o cartão em um envelope, que seria retirado por um
motoboy em sua residência, o que, de fato, ocorreu.
Posteriormente, contudo, a autora recebeu
mensagem no seu celular, sobre conta aprovada em seu
cartão de crédito, nos valores de R$1.699,99 e
R$3.599,99, as quais desconhece.
Sustenta que, tão logo ciente da fraude,
em contato com o réu, solicitou o cancelamento dos
débitos e restituição dos valores, o que, todavia, não
ocorreu.

Sentindo-se lesada, ingressou a autora
com a presente ação, pugnando pela declaração de
inexigibilidade dos débitos lançados em seu cartão de
crédito, bem como pela condenação do réu ao pagamento de
indenização pelos danos morais sofridos (fls. 01/12).
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para o fim de declarar a
inexigibilidade de metade do valor das transações
bancárias contestadas pela autora na inicial e para
condenar o réu ao pagamento de indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039448-09.2019.8.26.0224
5
moral, arbitrada no valor de R$3.000,00. Em razão da
sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a
arcar com metade das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios sucumbenciais do
patrono da contrária, fixados em 10% sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade processual concedida
à autora (fls. 422/425).
Contra
esta
decisão
insurgem-se
as
partes.
Analisa-se, inicialmente, a preliminar de
indevido cerceamento de defesa, suscitada pelo réu.
A prova presente nos autos era suficiente
ao julgamento do feito, inexistindo justificativa para
maior dilação probatória.
Dispõe o art. 355, inciso I, do NCPC: “O
juiz
julgará
antecipadamente
o
pedido,
proferindo
sentença com resolução de mérito, quando: I- não houver
necessidade de produção de outras provas”.
Theotônio
Negrão
e
José
Roberto
F.
Gouvêa, em nota de rodapé no 2b ao art. 330, do
CPC/1973, dizem que “constantes dos autos elementos de
prova documental suficientes para formar o convencimento
do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada
antecipadamente a controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-DF-
AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91,
negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472)”.
No presente caso, possível o julgamento
da lide, no estado em que se encontrava, sem a produção
de prova testemunhal, nos termos do art. 355, inciso I,
do NCPC, visto que os documentos juntados aos autos
possibilitavam ao juízo de 1o grau o pleno conhecimento
dos fatos e da matéria em discussão, não havendo que se
falar em qualquer cerceamento de defesa pela não
realização de prova oral.
Outrossim, nos termos do art. 370 e
parágrafo único do NCPC, “Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039448-09.2019.8.26.0224
6
Sobre a questão, veja-se o entendimento
do C. STJ:
“Não consubstancia cerceamento de defesa
o indeferimento de produção de determinada prova, na
hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar
despicienda para o deslinde da controvérsia sendo que,
ademais, o entendimento esposado pelo Tribunal de origem
baseou-se na análise do conjunto probatório carreado aos
autos” (Resp. no. 103.7819/MT, Terceira Turma, Rel.:
Min. Massami Uyeda, DJ 10.03.10).
Afastada a preliminar arguida, passa-se à
análise do mérito dos recursos.
A relação estabelecida entre as partes é
de consumo, na forma do disposto nos arts. 2o e 3o do
CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com
a inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento,
ante o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus do banco réu comprovar
que as transações não reconhecidas pela autora foram por
ela realizadas ou por culpa exclusiva desta ou de
terceiro.
O banco réu, contudo, não se desincumbiu
de seu ônus probatório, limitando-se a sustentar a culpa exclusiva da
consumidora.
Na espécie, fato é que a autora recebeu a
ligação de uma pessoa se identificando como funcionário
do réu que lhe informou que havia sido feita uma compra
fraudulenta com seu cartão e, sem suspeitar de golpe,
confirmou seus dados, entregando, em seguida, o cartão
inutilizado a um portador que foi indicado pelo suposto
funcionário.
A autora, tão logo ciente da fraude, isto
é, no dia seguinte ao ocorrido, solicitou ao réu o
cancelamento dos débitos, não tendo sido atendida (fls.
20). Ainda, lavrou Boletim de Ocorrência sobre os fatos
(fls. 18/19).
No
caso
em
tela
restou
devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039448-09.2019.8.26.0224
7
caracterizada a falha na prestação do serviço por parte
do banco réu, pois, apesar de a autora não ter se
acautelado e disponibilizado a fraudadores meios para
efetivarem o ilícito, forçoso concluir que as transações
impugnadas foram realizadas fora do padrão normal da
autora, ao se analisar as faturas de fls. 134/149 e
369/404.
Como se vê, as operações questionadas
ocorreram em um único dia, em valores de grande monta
(fls. 138/139), repita-se, distintas do perfil médio da
autora, sem que o réu, antes de autorizar as operações,
efetivasse
comunicação
com
a
cliente
sobre
a
regularidade das mesmas, ou mesmo providenciasse outras
medidas, como o imediato bloqueio do cartão, ante as
operações suspeitas.
Já é cediço, tanto na doutrina, como na
jurisprudência, que, em matéria de responsabilidade
civil das instituições financeiras, aplica-se a teoria
do risco profissional.
O banco, ao instituir a automação na
prestação dos serviços e, portanto, economizando com a
contratação de funcionários, deve se aparelhar de forma
a se proteger, bem como a seus clientes, de eventuais
golpes.
A atividade normalmente desenvolvida pelo
banco
(saques
e
empréstimos
em
operações
de
autoatendimento) implica, por sua própria natureza,
risco para os direitos de outrem.
Os clientes bancários podem ser vítimas
de
falsificações,
clonagem,
ou
até
mesmo
de
estelionatários que se fazem passar por funcionários das
agências nas proximidades das máquinas.
Nesse
aspecto,
desnecessária
a
comprovação da culpa do banco. Caberia ao réu, então,
demonstrar a alegada culpa exclusiva da autora.
O réu, porém, não logrou eficazmente
demonstrar que as transações foram realizadas pela
própria autora.
O réu, assim, não se desincumbiu de
comprovar a regularidade das operações financeiras e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039448-09.2019.8.26.0224
8
também não comprovou a existência de nenhuma excludente
de responsabilidade. Neste sentido, veja-se:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais
e morais - Em demandas promovidas por correntistas -
imputando saques indevidos, em conta corrente, mediante
uso de cartões eletrônicos, incumbe ao banco provar que
as operações foram realizadas regularmente, 'tendo em
vista a notoriedade do reconhecimento da possibilidade
de violação do sistema eletrônico de saque por meio de
cartão bancário e/ou senha' - Em caso de extravio de
cartão magnético, reconhece-se que o banco responde
pelas operações realizadas com o uso indevido do cartão,
não obstante o fato de a comunicação de sua perda ter
sido posterior às transações não reconhecidas pelo
consumidor - Em demandas que envolvem alegação de
inexistência de contrato celebrado entre o autor e a
instituição financeira ré, incumbe a essa provar a
existência de tal relação contratual, seja por envolver
fato negativo (art. 333, II, do CPC), sendo difícil a
produção de tal prova pelo autor, seja por força do
disposto nos arts. 6o, VIII, e 14, caput, do CDC - Banco
réu não produziu prova que permitisse o reconhecimento
de que as operações relativas a esses lançamentos
imputados como indevidos, na conta corrente do autor,
foram realizados por este ou por terceiro por ele
autorizado
-
Configurado
o
defeito
do
serviço,
consistente nos indevidos débitos, inclusive por saques,
e de creditamento de valores relativos a empréstimos não
contratados, efetuados na conta bancária mantida no
banco réu, e não configurada nenhuma excludente de
responsabilidade,
de
rigor,
o
reconhecimento
da
responsabilidade e a condenação do banco na obrigação de
indenizar o autor pelos danos decorrentes do ilícito em
questão. (...) Recurso provido, em parte.” (TJSP;
Apelação
no
0030208-42.2009.8.26.0554;
Rel.
Rebello
Pinho; julgado em 27/02/2012).
Nos termos do art. 14 do CDC, responde
objetivamente o fornecedor pelo vício do serviço, posto
que os danos dele decorrentes são de sua inteira
responsabilidade, esta que decorre do risco integral de
sua atividade econômica, apenas não respondendo o
fornecedor de serviço quando provar a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, § 3o, II,
do CDC.
“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039448-09.2019.8.26.0224
9
Paulo PROCESSO: 1026801-8 RECURSO: Apelação Sum ORIGEM:
Leme JULGADOR: 11a Câmara de Férias de Janeiro de 2002
JULGAMENTO: 31/01/2002 RELATOR: Vasconcellos Boselli
CONTRATO
-
Prestação
de
serviços
bancários
-
Aplicabilidade das normas do Código de Defesa do
Consumidor - Saque indevido de R$600,00 da conta
corrente da autora - Falha do serviço - Responsabilidade
objetiva da instituição financeira - Art. 14, da Lei no
8.078/90 - Prova oral confirmatória das alegações da
autora e de outros saques indevidos ocorridos nas mesmas
circunstâncias narradas na inicial - Danos morais que
identificam-se
com
padecimentos
intelectuais
ou
subjetivos próprios das pessoas vitimadas por condutas
ilícitas - Hipótese em que, tendo em vista a gravidade
da ofensa e a intensidade do dano moral acarretado à
vítima, a indenização deve ser fixada no equivalente a
10 vezes o valor do saque indevido - Ação de indenização
de danos materiais e morais totalmente procedente -
Recurso da autora provido para este fim e improvido o do
réu. SPC/RPS/acv - 12.04.02”.
Desta forma, cabia ao réu o dever de
checar a regularidade das operações efetivadas, sobretudo porque fugiam ao padrão de gastos da
consumidora, sendo assim, patente a responsabilidade do
réu por sua conduta negligente.
Competia
ao
réu,
assim,
provar
a
regularidade das operações, nos termos do artigo 6o,
inciso VIII, do CDC, pois há a hipossuficiência técnica
do consumidor relativamente ao sistema de segurança do
cartão e a impossibilidade de produção de prova
negativa, já que não é possível provar que as compras,
os saques e os empréstimos consignados não foram feitos
pela cliente.
E, no caso dos autos, o réu nada provou.
Assim, ausente prova da legitimidade das
transações, deve o banco réu ser responsabilizado pelo
ocorrido.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça,
inclusive, firmou entendimento sobre esta questão no
REsp no 1.199.782/PR, relatado pelo eminente Ministro
Luis Felipe Salomão e julgado em 24/08/2011, recurso
este que seguiu o rito dos recursos repetitivos previsto
no art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039448-09.2019.8.26.0224
10
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C
DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C
do
CPC:
As
instituições
bancárias
respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou
delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,
abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos
mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.” (STJ; 2a Seção; REsp no
1.199.782/PR; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julgado
em 24/08/2011).
Com
efeito,
assentou-se
no
teor
do
referido v. acórdão o seguinte posicionamento: “No caso
de correntista de instituição bancária que é lesado por
fraudes
praticadas
por
terceiros
-
hipótese,
por
exemplo, de cheque falsificado, cartão de crédito
clonado, violação do sistema de dados do banco - a
responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente,
de uma violação a um dever contratualmente assumido, de
gerir com segurança as movimentações bancárias de seus
clientes. Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há
responsabilidade objetiva da instituição financeira,
porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha
acarretou dano ao consumidor direto.”.
A tese encontra-se sedimentada com a
edição da Súmula no 479 pelo STJ, de seguinte redação:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
Na hipótese, contudo, embora não tenha
restado caracterizada a culpa exclusiva da autora, há
que se admitir a configuração de culpa concorrente entre
as partes.
Neste
aspecto,
consigna-se
que,
não
obstante este Relator entendesse, anteriormente, que
referidas hipóteses configurariam culpa exclusiva da
instituição financeira, passa-se a admitir, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039448-09.2019.8.26.0224
11
pacificar a matéria, o entendimento adotado por esta C.
24a Câmara de Direito Privado.
Com efeito, ainda que existente falha na
prestação dos serviços do réu, há que se considerar que
a autora, ainda que induzida, agiu de forma descuidada
ao entregar a desconhecido seu cartão de crédito com
chip, contribuindo para a ocorrência do evento danoso.
De fato, o portador do cartão deve manter
seu cartão, senha e dados pessoais guardados e seguros,
para evitar qualquer tipo de fraude, e para evitar que
terceiros
possam
utilizá-lo
indevidamente,
sendo
essencial para que se mantenha a estabilidade e a
harmonia na utilização dos cartões de crédito, sob pena
de se por em risco a sociedade e os estabelecimentos
comerciais.
Referida
cautela,
contudo,
não
foi
adotada pela autora, que se qualifica como organizadora
de agente escolar, e possui 50 anos de idade, possuindo,
portanto, capacidade de desconfiar da fraude perpetrada.
Há que incidir, assim, na hipótese, o
art. 945 do CC, que assim dispõe:
“Art. 945. Se a vítima tiver concorrido
culposamente para o evento danoso, a sua indenização
será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa
em confronto com a do autor do dano”.
Desta
feita,
assim
como
constou
acertadamente da r. sentença, o débito de R$5.300,00,
referente às compras realizadas no cartão de crédito da
autora, devidamente impugnadas, deverá ser repartido em
igual proporção entre as partes.
Sobre o tema, veja-se o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça, assim como desta C. 24a
Câmara de Direito Privado:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Golpe
do motoboy Sentença de procedência Apelação do banco
réu
Compras realizadas por falsário com o uso de
cartões de crédito e débito da autora
Aprovação de
operações em valor que foge ao histórico regular de
gastos

Falha
na
prestação
de
serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039448-09.2019.8.26.0224
12
Reconhecimento, por outro lado, de parcela de culpa da
autora ao entregar indevidamente as “tarjetas” a terceiro
Descuro na adoção de medidas de cautela
razoavelmente esperadas da correntista
Hipótese de
culpa concorrente, nos moldes do art. 945 do Código
Civil
Lesão moral não configurada
Ausência de
comprovação de que houve a negativação indevida do nome
da autora nos órgãos de proteção ao crédito
Situação
vexatória e constrangedora não verificada
Sentença
reformada em parte APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO”
(Apelação Cível no 1077226-31.2018.8.26.0100; Relatora
Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Julgado em 30/07/2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Autor que foi
vítima de ato fraudulento, comumente denominado de
“golpe do motoboy” cometido por terceiro Terceiro que se
identificou como funcionário da ré e requereu a entrega
do cartão do autor a motoboy Fraudadores realizaram
diversas compras com o cartão Fraude caracterizada Setor
de segurança da Instituição Financeira que não suspeitou
da operação fraudulenta, não se atentando ao perfil do
cliente Transações realizadas pelos fraudadores que
destoam das compras regulares efetuadas pelo autor Falha
na prestação do serviço - Responsabilidade objetiva da
Instituição Financeira Súmula no 479 do C. Superior
Tribunal de Justiça Reconhecimento, por outro lado, da
culpa concorrente do autor, que contribuiu para o ato,
ao entregar o cartão aos golpistas Aplicação do artigo
945 do Código Civil Cada parte deverá arcar com metade
do valor total efetivamente utilizado pelo fraudador
Danos morais não evidenciados Recurso parcialmente
provido” (Apelação Cível no 1011773-89.2018.8.26.0003;
Relatora Denise Andrea Martins Retamero; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Julgado em 12/03/2020).
“APELAÇÕES AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS - GOLPE DO MOTOBOY SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA RECURSO DE AMBAS AS PARTES. 1. DANOS
MATERIAIS - Argumentos da casa bancária que, em parte,
convencem - Golpe do Motoboy - Culpa concorrente da
consumidora e da instituição financeira Requerida que
sai condenada ao ressarcimento de metade do prejuízo
material sofrido pela parte autora. 2. DANOS MORAIS
Dever de indenizar não caracterizado Conduta da autora
que foi causa eficiente dos danos Precedente desta C.
Câmara. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039448-09.2019.8.26.0224
13
DO
BANCO
RÉU”
(Apelação
Cível
no
1076439-65.2019.8.26.0100; Relator Sérgio Gomes; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Julgado em
20/01/2020).
“FATO DO SERVIÇO. GOLPE DO MOTOBOY.
PERFIL DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. REPARTIÇÃO DOS
PREJUÍZOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A autora
confessou haver caído no “golpe do motoboy” e questionou
diversas operações realizadas em sua conta corrente de
forma fraudulenta e compras com cartão de crédito. 2. O
banco já restituiu administrativamente a maior parte dos
valores impugnados, cingindo-se a lide à declaração de
inexigibilidade de valores relativos a compras com
cartão de crédito, que geraram a negativação do seu
nome. 3. De um lado, o cliente não pode ser ingênuo a
ponto de entregar seu cartão e senha a terceiros, ainda
que supostamente prepostos do banco. 4. De outro lado,
cabe ao banco impedir a concretização de operações em
desacordo com o perfil do cliente e que superem limite
de seu crédito. 5. Culpa concorrente verificada, impondo
a repartição dos prejuízos entre as partes. 4. Como as
compras realizadas com o cartão de crédito não
ultrapassaram o limite de crédito da cliente, de se
manter o decreto de improcedência de suas pretensões.
Recurso
não
provido”
(Apelação
Cível
no
1018445-32.2018.8.26.0224; Relator Melo Colombi; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Julgado em
22/08/2019).
Por sua vez, o dano extrapatrimonial não
restou caracterizado.
Os aborrecimentos sofridos pela autora,
em razão da cobrança indevida, não configuram dano moral
indenizável. Não se pode negar que a situação
vivenciada pela autora lhe tenha trazido incômodos, mas
nada que tenha ultrapassado os aborrecimentos naturais
da vida, típicos do dia a dia da maioria das pessoas.
Referida conduta, portanto, não configura
a ocorrência de dano moral, a ensejar o pagamento de
indenização.
Os fatos narrados pela autora configuram-
se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039448-09.2019.8.26.0224
14
sujeitos na vida cotidiana.
Não causam, segundo a experiência, “a
sensação
vexatória
e
humilhante
de
desprezo”,
imprescindível para a configuração do dano moral.
Na definição do ilustre civilista Carlos
Alberto Bittar, os danos morais caracterizam-se por
“lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em
certos aspectos de sua personalidade, em razão de
investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a
moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe
constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e
sensações
negativas”
(“Reparação
Civil
por
Danos
Morais”, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP.
n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento
da doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo - Apelação Com Revisão 1065090006 - Relator(a):
Antonio Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos
Campos - Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 27/03/2009 - Data de registro:
30/04/2009 BEM MÓVEL (eletrodoméstico)
REDIBITÓRIA
c.c. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - É necessário para
configurar o dano moral, que o constrangimento, a
tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto de
poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e
dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana -
Recurso não provido”.
Assim, é inoportuno considerar qualquer
espécie de descontentamento ou aborrecimento incidente
na esfera psíquica como suficiente ao reconhecimento do
dano moral, sob pena de deturpação do instituto.
Não se olvide, ademais, que, no caso
vertente, a autora não sofreu abalo de crédito em razão
das
transações
questionadas,
não
lhe
foi
imposta
qualquer restrição cadastral e tampouco ocorreu qualquer
lesão à sua honra objetiva e subjetiva.
De fato, não há qualquer documento nos
autos que demonstre que o nome da autora tenha sido
efetivamente inserido nos cadastros de inadimplentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039448-09.2019.8.26.0224
15
pelo banco réu em razão dos débitos discutidos nesta
demanda.
Por analogia, veja-se:
“INDENIZAÇÃO
Cartão de Crédito (...)
DANOS MATERIAIS - Novo cartão de crédito emitido e
enviado ao autor, após o término do prazo de validade do
anterior - Cartão que não foi utilizado e permaneceu
bloqueado - Anuidade indevida - Restituição ao autor dos
valores pagos a este título - Recurso improvido neste
aspecto. DANOS MORAIS - Cobrança indevida de anuidade -
Inocorrência de abalo de crédito e tampouco de lesão à
honra objetiva e subjetiva do consumidor, cujo nome não
foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito -
Inexistência de dano moral indenizável em razão de
transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as
pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de
qualquer indivíduo - Indenização indevida. Indenização a
título de dano moral afastada Recursos providos neste
aspecto. (...).” (TJSP; 24a Câmara de Direito Privado;
Apelação
no
0043228-26.2003.8.26.0000;
Rel.
Plinio
Novaes de Andrade Júnior; julgado em 24/02/2011).
De tal sorte, tendo em vista que a
situação experimentada pela autora não configurou ofensa
aos direitos da personalidade, descabida a indenização
por danos morais.
De rigor, portanto, a parcial reforma da
r. sentença, para o fim de, mantido o reconhecimento da
culpa concorrente entre as partes, afastar, contudo, a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais.
Em razão da sucumbência recíproca, cada
parte deverá arcar com o pagamento de metade das custas
e despesas processuais, bem como com o pagamento dos
honorários advocatícios dos patronos da parte adversa,
fixados, por equidade, em R$1.500,00, nesta quantia já
incluídos
os
honorários
recursais,
observada
a
gratuidade processual concedida à autora (fls. 35).
Ante o exposto, afastada a preliminar
arguida, dá-se parcial provimento ao recurso do réu e
nega-se provimento ao recurso da autora.
Salles Vieira, Relator